Tribunal: TJES
Processo: 5001487-52.2022.8.08.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001487-52.2022.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: GYOVANNA CRYSTINA TABOZA
COATOR: SECRETARIO DE ESTADO DA SAUDE DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

MANDADO DE SEGURANÇA Nº
5001487-52.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: GYOVANNA CRYSTINA TABOZA

AUT. COATORA: SECRETÁRIO ESTADUAL DE
SAÚDE

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
GYOVANNA CRYSTINA TABOZA
em face do alegado ato ilegal imputado ao
SECRETÁRIO ESTADUAL DE
SAÚDE.

Alega a impetrante, em suma, ser veterinária e ao tomar ciência da publicação do Edital 006/2021 – SESA, decidiu por participar do citado certame, já que, conforme item 3.5.2.3 III do edital, seria possível comprovar o tempo de serviço mediante declaração de tempo de serviço de acordo com os requisitos previstos naquele item.

Sustenta que fez seu cadastro no certame, informando o tempo de serviço prestado em favor da empresa Santiago Comércio de Razões e Produtos Veterinários Ltda desde 12.06.2019 até a presente data, sendo então classificada na posição de número doze e, em seguida, foi convocada em 25/01/2022 para apresentar a documentação comprobatória.

Entretanto, sustenta ter sido surpresada, em 31/01/2022, com o indeferimento da sua documentação, tendo como justificativa a não comprovação da experiência declarada na inscrição conforme edital (sem registro da CTPS).

Todavia, aduz que a sua declaração de tempo de serviço atende aos requisitos previstos no certame, notadamente no item 3.5.2.3, III.

Alega que manejou o respectivo recurso administrativo, entretanto, mais uma vez a autoridade impetrada indeferiu sua pretensão, sob o fundamento de não ter comprovado a experiência (24 meses) e, também, de que as experiências profissionais que não estejam no item 3.5.2.3 do edital não são contabilizadas.

Assim, por entender que teve seu direito líquido e certo violado, a impetrante manejou o presente
mandamus
pleiteando, em caráter liminar, medida para que a autoridade coatora defira a documentação apresentada, a fim de que possa prosseguir no processo seletivo. No mérito, requer a concessão da segurança para fins de prosseguir no certame.

Intimada a se manifestar acerca do pedido da gratuidade da justiça, a impetrante realizou o recolhimento das custas iniciais, conforme evento 2269452.

A medida liminar fora indeferida, conforme decisão acostada no evento 2277546.

Informações prestadas no evento 2428294.

A D. Procuradoria de Justiça não vislumbrou a necessidade de sua intervenção.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

Acompanho o voto do eminente relator

Acompanho o voto do eminente Relator.

Acompanhar. Sessão Dia 01/08/2022.

VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA Nº
5001487-52.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: GYOVANNA CRYSTINA TABOZA

AUT. COATORA: SECRETÁRIO ESTADUAL DE
SAÚDE

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
GYOVANNA CRYSTINA TABOZA
em face do alegado ato ilegal imputado ao
SECRETÁRIO ESTADUAL DE
SAÚDE.

Alega a impetrante, em suma, ser veterinária e ao tomar ciência da publicação do Edital 006/2021 – SESA, decidiu por participar do citado certame, já que, conforme item 3.5.2.3 III do edital, seria possível comprovar o tempo de serviço mediante declaração de tempo de serviço de acordo com os requisitos previstos naquele item.

Aduz que fez seu cadastro no certame, informando o tempo de serviço prestado em favor da empresa Santiago Comércio de Razões e Produtos Veterinários Ltda desde 12.06.2019 até a presente data, sendo então classificada na posição de número doze e, em seguida, foi convocada em 25/01/2022 para apresentar a documentação comprobatória.

Entretanto, sustenta ter sido surpresada, em 31/01/2022, com o indeferimento da sua documentação, tendo como justificativa a não comprovação da experiência declarada na inscrição conforme edital (sem registro da CTPS).

Todavia, aduz que a sua declaração de tempo de serviço atende aos requisitos previstos no certame, notadamente no item 3.5.2.3, III.

Alega que manejou o respectivo recurso administrativo, entretanto, mais uma vez a autoridade impetrada indeferiu sua pretensão, sob o fundamento de não ter comprovado a experiência (24 meses) e, também, de que as experiências profissionais que não estejam no item 3.5.2.3 do edital não são contabilizadas.

Assim, por entender que teve seu direito líquido e certo violado, a impetrante manejou o presente
mandamus
pleiteando, em caráter liminar, medida para que a autoridade coatora defira a documentação apresentada, a fim de que possa prosseguir no processo seletivo. No mérito, requer a concessão da segurança para fins de prosseguir no certame.

Intimada a se manifestar acerca do pedido da gratuidade da justiça, a impetrante realizou o recolhimento das custas iniciais, conforme evento 2269452.

A medida liminar fora indeferida, conforme decisão acostada no evento 2277546.

Informações prestadas no evento 2428294.

A D. Procuradoria de Justiça não vislumbrou a necessidade de sua intervenção.

Como cediço, a via processual em testilha tem como função
“proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade”
(artigo 1º da Lei nº 12.016/2009).

Ademais, conforme lição de Cássio Scarpinella Bueno, "[...]
Por direito líquido e certo deve ser entendido aquele direito cuja existência e delimitação são claras e passíveis de demonstração documental
[...]." (Mandado de Segurança: comentários às Leis n. 1.533/51, 4.348/64 e 5.021/66. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 15).

E após a necessária instrução desta estreita via mandamental, não observo razões jurídicas para modificar o entendimento externado quando do indeferimento da medida liminar.

Em análise do edital em questão, notadamente a parte que trata da experiência do candidato, o item 3.5.2.3 estabelece que para sua comprovação serão aceitos, somente os seguintes documentos comprobatórios:

I.
Para exercício de atividade em empresa/instituição privada: Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), devidamente assinada no cargo, acompanhada de declaração do Empregador com o período trabalhado até a data da inscrição, atestando a compatibilidade das atividades exercidas com as exigidas no requisito do cargo para o qual se inscreveu. Caso a carteira esteja sem o registro de saída, apresentar junto com a CTPS, declaração do Empregador com o período trabalhado até a data da inscrição.

II.
Para exercício de atividade em Instituição Pública, deverá ser apresentado: Declaração/Certidão de Tempo de Serviço, emitida pelos Poderes Federal, Estadual ou Municipal, conforme o âmbito da prestação da atividade, em papel timbrado, com carimbo do órgão expedidor, datado e assinado pelo setor de Recursos Humanos da instituição, que informe o período de início e fim das atividades no cargo exercido bem como a compatibilidade das atividades do cargo exercido com as do cargo que pleiteia.

Não serão aceitas declarações ou certidões de tempo de serviço expedidas por Unidades Básicas de Saúde, Coordenações de Unidades Hospitalares, Coordenação de Instituições de Ensino ou qualquer outro não especificado neste item.

III.
Para comprovação de atividade exercida por meio de prestação de serviço deverá ser apresentada declaração do contratante em documento que informe o período (início e fim), contendo descrição das atividades desenvolvidas e o cargo exercido, carimbada e assinada pelo setor de Recursos Humanos da Empresa ou diretor da Unidade, contendo CNPJ.

IV.
Para comprovação de tempo de experiência profissional em cargos de Provimento em comissão, deverá ser apresentada quando convocado para a 2ª Etapa, declaração de atividades emitidas pelo setor de Recursos Humanos do órgão atestando a compatibilidade das atividades exercidas com a do cargo pleiteado.

O documento utilizado pela impetrante possui o título de “declaração de experiência profissional”, onde a Sra. Kamila Rodrigues, proprietária da Santiago Comércio de Razões e Produtos Veterinários, declara que a impetrante trabalha na citada empresa exercendo o cargo de médica veterinária no período de 12 de junho de 2019 até a data em que lavrada a referida declaração (1º de novembro de 2021).

Em seguida, conforme se verificada do Resultado da Convocação nº 016-006/2021, sua convocação fora indeferida sob o argumento de que “não comprovou experiência declarada na inscrição conforme edital (sem registro da CTPS).

Pois bem.

Traçadas tais premissas, não me convenço acerca do direito líquido e certo alegado pela impetrante, na medida em que não resta demonstrado que ela – autora – presta serviços para a empresa Santiago Comércio de Razões e Produtos Veterinários, mas sim é empregada da citada empresa, incidindo,
prima facie
, os requisitos previstos no

item I
acima citado.

Nessa toada de raciocínio, muito embora a impetrante sustente ser necessária tão somente a apresentação de uma declaração do contratante, me parece, repito, que o vínculo entre a autora e a empresa é empregatício, atraindo, portanto, os requisitos elencados no item I, dentre os quais, cópia da CTPS devidamente preenchida, o que não fora apresentado pela ora impetrante.

Não é demais lembrar que, a teor da firme jurisprudência deste Tribunal,
“
a
tutela jurisdicional em mandado de segurança depende, para ser proferida, da demonstração do direito certo reclamado na petição inicial. Isso é realizado por meio de provas pré-constituídas à impetração, sendo inviável a atividade instrutória no mandado de segurança”
(TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 024100354570, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 06/12/2021).

Desta maneira, não tendo a impetrante demonstrado, desde logo, o alegado direito líquido e certo violado, a improcedência de sua pretensão é medida que se mostra necessária.

Pelo exposto, repito, por não verificar,
in casu
, a presença do direito líquido e certo,
DENEGO
a segurança almejada na presente via mandamental.

Sem honorários, na forma do artigo 25 da Lei nº 12.016/2009.

Eventuais custas remanescentes pela parte impetrante.

É como voto.

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA Nº
5001487-52.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: GYOVANNA CRYSTINA TABOZA

AUT. COATORA: SECRETÁRIO ESTADUAL DE
SAÚDE

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
:
MANDADO DE SEGURANÇA –
PROCESSO SELETIVO – COMPROVAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO – IMPETRANTE QUE PRESTA SERVIÇOS NA QUALIDADE DE EMPREGADA – NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CTPS DEVIDAMENTE REGISTRADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO – SEGURANÇA DENEGADA.

1.
Como cediço, a via processual em testilha tem como função
“proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade”
(artigo 1º da Lei nº 12.016/2009).

2.
Não é demais lembrar que, a teor da firme jurisprudência deste Tribunal,
“
a
tutela jurisdicional em mandado de segurança depende, para ser proferida, da demonstração do direito certo reclamado na petição inicial. Isso é realizado por meio de provas pré-constituídas à impetração, sendo inviável a atividade instrutória no mandado de segurança”
(TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 024100354570, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 06/12/2021).

3.
Caso concreto em que a impetrante, pela documentação acostada, presta serviço como empregada da empresa Santiago Comércio de Razões e Produtos Veterinários, sendo imprescindível, segundo disposição do Edital, a apresentação da CTPS preenchida para fins de comprovação de tempo de serviço.

4.
Segurança denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.